Tribunal: TJES
Processo: 0011836-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011836-02.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE LUIZ MACHADO RIBEIRO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DEMISSÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
ESTRITA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)

Preliminar nulidade por cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado do mérito não implica cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente para solução da lide, competindo ao juiz, conforme o livre convencimento motivado, indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes.
Preliminar rejeitada.

2
)
Não há que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório com fundamento na ausência de defesa técnica, na medida em que se aplica analogicamente a Súmula Vinculante n.º 5, para a qual
“a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

3)
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, para a demissão de servidor público em período de estágio probatório, devem ser resguardados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

4
)

É sólida a orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, restando-lhe apenas a aferição da legalidade e regularidade do procedimento administrativo.

5
)
Por fim, como é cediço, a sentença penal só produz efeitos na seara administrativa, caso o provimento reconheça a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria. Contudo, no presente caso, conforme dispositivo da sentença criminal, fora extinta a punibilidade em relação à suposta prática do delito previsto no art. 61 da LCP, com fundamento no parágrafo único do art. 84 da Lei nº 9.099/95, após transação penal.

6
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscita a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide e negativa de instrução processual.

No entanto, conforme jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça,
“
é facultado ao julgador o
indeferimento
de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2018).

Isso porque o julgamento antecipado do mérito não implica cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente para solução da lide, competindo ao juiz, conforme o livre convencimento motivado, indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes.

Do exposto,
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, o autor/recorrente fora nomeado como professor de português do Município de Vila Velha em 29/06/2015, exercendo as funções até 17/10/2016, quando fora exonerado por ‘supostamente’ cometer infração penal no exercício das funções, consubstanciada em denúncia de assédio sexual ocorrido na Escola Paulo Mares Guia, da rede municipal de ensino.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em perquirir a legalidade e razoabilidade da sanção aplicada.

Pois bem. De início, confira-se o Estatuto dos Servidores Públicos e Vila Velha:

TÍTULO III – DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO 1-DOS DEVERES

Art. 166 São deveres do servidor:

- exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumpras ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao público em gerai, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que exerce e cuja solução não seja de sua competência;

VII - zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;

VIII - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

IX - ser assíduo e pontual no serviço;

X - tratar com urbanidade as pessoas; -.

XI - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

XII - apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado;

XIII - seguir as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho;

XIV - frequentar programas de treinamento ou capacitação instituídos ou financiados pela Administração;

XV - colaborar para o aperfeiçoamento dos serviços, sugerindo á Administração as medidas que julgar necessárias;

XVI - providenciar para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual, bem como sua declaração de família;

XVII - submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente.

§ 1º A representação de que trata o Inciso XI será apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa.

§ 2º Será considerado como co-autor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação escrita a respeito de Irregularidades no serviço ou de falta cometida por servidor seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. (...)

CAPÍTULO V - DAS PENALIDADES

Art. 179 São penalidades disciplinares:

1 - advertência;

II- suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão.

Art. 180 Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os antecedentes funcionais.

§ 1º As penas Impostas aos servidores serão registradas em seus assentamentos funcionais.

§ 2º O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

Art. 181 A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação da proibição constante do art. 167, incisos 1 a V, e de inobservância de dever funcional previsto no art. 166 e nas demais leis, regulamentos ou normas internas, desde que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 182 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 (noventa) dias.

§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação.

§ 2º O servidor suspenso perderá, durante o período de suspensão, todas as vantagens e direitos do cargo.

§ 3º Quando houver conveniência para o serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, equivalente a 50% (cinquenta por cento), dia, de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

Art. 183 As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 5 (cinco) e 10 (dez) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Parágrafo Único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeito retroativo.

Art. 184 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a Administração Pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa ou defesa de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX- revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos, inclusive de proventos deles decorrentes, quando eivados de má-fé;

XIII - transgressão ao art. 167, incisos Xl a XXI;

XIV - reincidência de faltas penalizadas com suspensão, observado o disposto no art. 183.

Nesses termos, concluíra a Comissão Processante: “
restou-nos o entendimento de haver o servidor
efetivamente praticado a infração disciplinar descrita no art. 166 (são deveres do servidor), VIII (Manter conduta compatível com a moralidade pública) da lei complementar municipal 006/2002, entendendo ainda por sugerir a autoridade julgadora, a aplicação da pena de DEMISSÃO, nos termos do previsto no Art. 179 (São penalidades disciplinares), III (demissão), ambos da Lei 006/2002
.
”

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual, para a exoneração de servidor público em período de estágio probatório, devem ser resguardados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. FATOS TAMBÉM APURADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. [...] 3.
No procedimento de avaliação de estágio probatório, exige-se que seja assegurado ao servidor reprovado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu na hipótese. Eventual cerceamento, bem como prejuízo sofrido, deveriam ter sido demonstrados pelo recorrente, em face do princípio pas de nulitté sans grief
. 4. Recurso ordinário improvido. (RMS 23.742/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 30/09/2011)

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO. CARGO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento consagrado pelo STF na Súmula nº 21: "funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade". A mesma exigência está implícita no artigo 52, LV, da Constituição, que assegura aos acusados em geral, nos processos judicial e administrativo, o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 2. É verdade que, na esteira de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não é necessário processo administrativo disciplinar para fins de avaliação do período de estágio probatório de servidor, porém, isso não dispensa as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(...) (TJES, Classe: Apelação, 003150016339, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. 1.
A exoneração de servidor público em período de estágio probatório prescinde de instauração de prévio procedimento administrativo disciplinar, devendo ser resguardado apenas o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, ainda que sem as formalidades de um PAD
. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação, 20120020308, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 28/07/2014)

Na hipótese vertente, fora exercido o direito de defesa durante todo o PAD, razão pela qual fora respeitada a Súmula n.º 21 do Supremo Tribunal Federal (
“funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade”
), na esteira do entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. AVALIAÇÃO POR CHEFIA NÃO IMEDIATA. ART. 41,§ 4º CF NÃO VIOLADO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
Não houve,
in casu
, qualquer tipo de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, já que o recorrente teve várias oportunidades de manifestar suas irresignações
, tendo, inclusive, recorrido em primeira e segunda instâncias administrativas. [...] (TJES, Classe: Agravo AI, 24149007296, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2014, Data da Publicação no Diário: 14/07/2014)

Assim, constata-se, que
a Administração Pública observou o princípio da legalidade
, de acordo com o qual a atuação do Estado só é legítima se e quando estiver prevista em lei , conforme iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual:

[...] 2.
A Administração, por ser submissa ao princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa
.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 29417 MT 2009/0080752-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/11/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2011)

[...]
A Administração Pública, uma vez vinculada as entranhas do princípio da legalidade deve obedecer estritamente tudo aquilo que a lei lhe determina, não sendo a mesma lícito criar inovações, sejam elas de natureza logística ou não, sem que a legislação pertinente a autorize expressamente
[...] (TJ-ES - AI: 24119014736 ES 24119014736, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/03/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2012)

No que tange à suposta inconsistência dos motivos que ensejaram a exoneração,
é sólida a orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo,
restando-lhe apenas a aferição da legalidade e regularidade do procedimento administrativo
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO E DEMISSÃO DE POLICIAIS CIVIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO PREJUÍZO. [...] 4.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo em situações como a dos autos, mas tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão
. Precedentes. 5. Recurso em mandado de segurança improvido. (RMS 22.223/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. [...] 3.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo
. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 22.567/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 11/05/2011).

Destarte, dentro de sua exclusiva competência e de seu discernimento, cabe à administração valorar as provas e os fatos sob a ótica exclusivamente disciplinar.

Por conseguinte, como bem assentara o douto magistrado
a quo
, “
asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em favor do Demandante, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que aplicou demissão a bem do serviço público, e sendo incabível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário, a improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe
.”

Por fim, como é cediço, a sentença penal só produz efeitos na seara administrativa, caso o provimento reconheça a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria. Contudo, no presente caso, conforme dispositivo da sentença criminal trazida às fls. 296/297 fora extinta a punibilidade em relação à suposta prática do delito previsto no art. 61 da LCP, com fundamento no parágrafo único do art. 84 da Lei nº 9.099/95, após transação penal.

A propósito, reiterados julgados do STJ:

[...] III.
Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares" (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013)
.

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. IV.

De acordo com entendimento consolidado no STJ, "é impossível a repercussão da absolvição por falta de provas em relação ao teor das decisões administrativas, em razão da independência das esferas? (STJ, RMS 43.255/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2016)
. Na mesma direção: AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2018; REsp 1.370.614/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2015; EDcl no REsp 1.008.937/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2015. V. O

disposto no art. 200 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que, como já se decidiu em caso análogo, "a causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação na seara administrativa, independente e autônoma da esfera penal, eis que, tanto seria ausente a prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal que, p. ex., a aplicação da sanção administrativa não depende do desfecho da ação penal" (STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2016).
No mesmo sentido: RMS 32.381/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2011. VI.

Acresça-se que, no caso, a Ação de Reintegração foi intentada com o fim de apontar nulidades no procedimento administrativo, discutindo questões formais diversas das que foram debatidas perante o Juízo penal, que apurou autoria e materialidade. Incide, assim, o entendimento, consolidado no STJ, de que "a aplicação do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 pode ser afastada quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal
(...)" (AgInt no AREsp 1.607.936/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10.2020). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.982.859/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2022; REsp 1.987.108/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2022; REsp 1.747.913/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/08/2020; AgInt no AREsp 1.039.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2020; REsp 1.631.870/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/10/2017. VII. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.799.097/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

[...]
1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.
(AgRg no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

Assim, a extinção da punibilidade após transação penal, por si só, não é hábil a excluir a sanção administrativa, pois, ainda que o apelante não tenha incorrido em crime, infringiu norma disciplinar administrativa.

Firme em tais razões, conclui-se pela validade da demissão, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em
2%
, observada a suspensão do pagamento em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.